Tribunal: CARF
Processo: 18088.720071/2020-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS REGISTROS CONTÁBEIS. EFETIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ARBITRAMENTO
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária.
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade que o Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a ocorrência das hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não se sujeita ao juízo discricionário da autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. SUMULA CARF no 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 23/07/2015, 20/08/2015, 24/08/2015, 09/11/2015, 23/11/2015, 11/01/2016, 24/02/2016, 02/08/2016, 31/12/2026
LUCRO ARBITRADO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). LUCROS DISTRIBUÍDOS. PARCELA EXCEDENTE. INCIDÊNCIA.
Sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) a pessoa jurídica que, mantendo escrituração contábil irregular, não demonstra que o lucro apurado excedeu o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa.
IRPJ. CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEDUTIBILIDADE.
Para efeitos da legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, a dedução de dispêndios a título de custos ou despesas operacionais está condicionada a comprovação da efetividade da prestação dos serviços. Não basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve o desembolso; é indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento devido.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos pagamentos efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for comprovada
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A inteligência do comando legal que autoriza a incidência tributária do IRRF em relação aos pagamentos não identificados, sem causa ou de operação não comprovada exige, antes de qualquer coisa, que esteja assegurado a efetiva realização do pagamento, sobre o que tem a autoridade fiscal o ônus probandi. Somente feito isso é que se poderá falar na presunção juris tantun, que comporta a inversão do ônus da prova, no atinente à corroboração do recebedor do pagamento ou à finalidade deste.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720071/2020-27
ACÓRDÃO
1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTHI – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
CONTABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONFERE CREDIBILIDADE AOS
REGISTROS
CONTÁBEIS.
EFETIVA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
ARBITRAMENTO
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária.
LUCRO ARBITRADO. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. ATUAÇÃO.
O recurso ao arbitramento, nos casos previstos na lei, não é uma faculdade
que o Fisco possa, a seu livre critério, exercer ou não. Constatada a
ocorrência das hipóteses previstas em lei, a adoção do lucro arbitrado não
se sujeita ao juízo discricionário da autoridade fiscal.
ARBITRAMENTO
DO
LUCRO.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DA
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. SUMULA CARF no 59.
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 23/07/2015, 20/08/2015, 24/08/2015, 09/11/2015,
23/11/2015, 11/01/2016, 24/02/2016, 02/08/2016, 31/12/2026
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
2
LUCRO ARBITRADO. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
LUCROS DISTRIBUÍDOS. PARCELA EXCEDENTE. INCIDÊNCIA.
Sujeita-se à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) a
pessoa jurídica que, mantendo escrituração contábil irregular, não
demonstra que o lucro apurado excedeu o valor da base de cálculo do
imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO
EFETUADO SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, assim como pagamentos
efetuados ou recursos entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que
esse pagamento resulte em redução do lucro líquido da empresa.
IRPJ. CSLL. DESPESAS OPERACIONAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEDUTIBILIDADE.
Para efeitos da legislação do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas, a
dedução de dispêndios a título de custos ou despesas operacionais está
condicionada a comprovação da efetividade da prestação dos serviços. Não
basta comprovar que a despesa foi assumida e que houve o desembolso; é
indispensável, principalmente, comprovar que o dispêndio corresponde à
contrapartida de algo recebido e que, por isso mesmo, torna o pagamento
devido.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA COMPROVADA.
Incide imposto de renda exclusivamente na fonte sobre o valor dos
pagamentos efetuados a terceiros, cuja operação ou causa não for
comprovada
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM
CAUSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A inteligência do comando legal que autoriza a incidência tributária do IRRF
em relação aos pagamentos não identificados, sem causa ou de operação
não comprovada exige, antes de qualquer coisa, que esteja assegurado a
efetiva realização do pagamento, sobre o que tem a autoridade fiscal o
ônus probandi. Somente feito isso é que se poderá falar na presunção juris
tantun, que comporta a inversão do ônus da prova, no atinente à
corroboração do recebedor do pagamento ou à finalidade deste.
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas e no mérito em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 4 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente). Ausente o conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-014.425 (fls. 1348/1359),
proferido pela 2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a Impugnação:
Acordam os membros da 2a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de
votos, EM JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, tão somente para
reduzir o imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) ao valor principal de R$
784.642,27, por ter acolhido a prejudicial de decadência em relação à cobrança do
IRRF dos fatos geradores de 23/07/2015, 20/08/2015, 24/08/2015, 09/11/2015 e
23/11/2015.
Contra a contribuinte MARTHI – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA, em epígrafe, foram lavrados autos de infração, com exigência de IRPJ, no
valor de R$ 214.681,30, e de IRRF, no valor de R$ 2.065.990,80, já incluídos multa de ofício de 75%
e juros de mora, relativos a fatos geradores ocorridos em 2015 e 2016.
Nesse período, a contribuinte optou pelo lucro presumido.
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
4
Todo o procedimento consta do Relatório Fiscal (TVF), fls. 25 a 46, por meio do qual
o agente fiscal detalha a auditoria.
Informa o Auditor-Fiscal, em síntese, que no período do 4o trimestre de 2015 ao 4o
trimestre de 2016 a contribuinte distribuiu lucro em valor superior a base de cálculo do imposto,
diminuído do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Esclarece que teve seu lucro arbitrado de ofício pelo fato de a escrituração do
respectivo período ter indícios de fraude, vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária, conforme o disposto no
artigo 530, II, “a” do RIR/1999.
Informa, ainda, que a contribuinte fez pagamentos a terceiros e não comprovou os
beneficiários e, no caso em que foram comprovados os beneficiários, não comprovou a causa do
pagamento, estando os valores, portanto, sujeitos ao Imposto de Renda Retido na fonte (IRRF)
previsto no artigo 61 da Lei 8.981/95.
Destaca (i) que a contribuinte não escriturou valores na ECD de 2015 e 2016. Em
relação à ECF, ela foi entregue SEM LANÇAMENTOS em 2015, e em 2016 não informou os valores
distribuídos a título de lucros aos sócios; (ii) que a escrituração entregue no curso da auditoria
estava em desacordo com as normas previstas na legislação, pois continha escrituração genérica
da conta CAIXA, na qual não constava toda a movimentação financeira do período, não havia
escrituração da conta bancos e foram feitos lançamentos globais nos finais dos períodos; e (iii) que
foram feitos ajustes no último dia do ano para que o saldo contábil e o real ficassem com o mesmo
valor.
Traz lançamentos efetuados pela contribuinte para mostrar incongruências entre a
razão contábil e os extratos bancários, cujos valores não foram devidamente contabilizados.
Informa que a contribuinte tinha uma espécie de conta corrente com o sócio
MARCOS SOUTO BRANDO, o qual recebia valores e pagava gastos da contribuinte, incluindo lucros
distribuídos a este e a outros dois sócios da contribuinte, Hiram Simões Marques Jr. E Simone de
Paschoal Dario.
Esclarece, ainda, que, a partir das intimações respondidas e dos extratos bancários,
a contribuinte efetuou diversos pagamentos sem identificação dos beneficiários e sem
comprovação dos motivos, o que levou à cobrança do IRRF.
Finalmente, informa que não houve pagamento antecipado e que aplicou a multa
de ofício segundo o disposto no art. 44, I, da Lei n° 9.430/1996.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração em 25/11/2020, e irresignada, a contribuinte
MARTHI – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA apresentou a
impugnação, de fls. 1.246 a 1.286, e documentos anexos, de fls. 1.304 a 1.341, em 28/12/2020,
por meio da qual oferece, em síntese, as seguintes razões de defesa.
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
5
Da alegada inaplicabilidade do arbitramento para exigência de IRPJ
Nesse ponto, a impugnante alegou, em síntese, que nenhuma suposta falha
efetivamente impediu a fiscalização de identificar a movimentação financeira da interessada,
tampouco a sua base tributável.
Esclareceu que no item 10.1 do Relatório de Auditoria Fiscal (fls. 34), a fiscalização
atesta que “as receitas de 2015 e a IRRF de todo o período foram extraídos da DIRF. As receitas do
ano de 2016 foram extraídas do SPED ECF.”
Informou que, durante o procedimento fiscal, retificou a sua escrituração contábil –
ECD dos anos-calendário de 2015 e 2016, de forma a observar dos métodos e critérios contábeis
vigentes em 31.12.2007, nos termos em que determinado pela fiscalização, de forma a refletir a
sua movimentação financeira, conforme constante em seus extratos bancários.
Trouxe doutrina e julgados do CARF sobre o arbitramento.
Concluiu que a fiscalização se valeu de presunções, sem qualquer fundamento
fático, conforme orientação do E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acerca das
hipóteses de arbitramento, com o intuito de tentar agravar a tributação imposta à Impugnante.
Da alegada ausência de excesso de distribuição de lucros
Nesse ponto, a impugnante alegou, em síntese, que apurou os lucros efetivamente
auferidos em 2015 e 2016, a partir dos critérios e métodos vigentes em 31/12/2007, e efetuou a
sua distribuição aos sócios sem incidência de IRRF, não havendo que se falar em qualquer excesso
na distribuição de lucros.
Apresentou planilha de cálculos em que compara a sua apuração do lucro em 2015
e 2016 com a realizada pela autoridade fiscal para comprovar que havia saldo remanescente após
a distribuição de lucro.
Requer, enfim, o cancelamento da exigência do IRRF sobre esta parcela.
Da alegada ausência de fundamentação legal para exigência do IRRF
Nesse ponto, a impugnante alegou, em síntese, que a autoridade fiscal exigiu o IRRF
por entender que a impugnante não observou o limite de distribuição de lucros previsto no inciso
I, dos art. 27 da IN RFB n° 1.397/2013.
Esclareceu que eventual exigência de IRRF sobre o excesso de distribuição de lucros
não poderia ter como fundamento legal o art. 61 da Lei n° 8.981/95. Razão pela qual deve-se
reconhecer a nulidade da integralidade do lançamento do IRRF por vício material, nos termos do
art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72.
Argumentou, ainda, subsidiariamente, que o IRRF sobre o excesso de distribuição
de dividendos trata-se de antecipação do imposto sobre a renda devido pelo sócio da impugnante,
o qual não poderia ser exigido se ultrapassado o prazo para apresentação da declaração de ajuste
da PESSOA FÍSICA, conforme dispõe o Parecer Normativo COSIT n° 1/2002.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
6
Da alegada decadência do direito do Fisco para constituição do IRRF em 2015
Nesse ponto, a impugnante suscitou a decadência em relação à cobrança do IRRF
dos fatos geradores de 23/07/2015, 20/08/2015, 24/08/2015, 09/11/2015 e 23/11/2015, uma vez
que houve pagamento antecipado do IRRF nesse período, conforme confessado em DCTF (doc.
06).
Dessa forma, a contagem do prazo decadencial segue o disposto no art. 150, §4°, do
CTN, não englobando fatos geradores anteriores a 25/11/2015.
Da alegada comprovação da causa dos pagamentos
Nesse ponto, a impugnante argumentou, em síntese, que o Fisco se utilizou de
mera presunção para concluir que a impugnante efetuou pagamentos sem causa, sem apresentar
qualquer comprovação para descaracterização dessa causa.
Trouxe doutrina e julgados do CARF sobre o ônus da prova.
Requer o cancelamento do lançamento de IRRF por vício material.
DO ACÓRDÃO DA D. DRJ
Apreciadas todas as alegações trazidas pela impugnante, assim se pronunciou a
autoridade julgadora:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais pressupostos, razão pela qual
dela tomo conhecimento.
Passo à análise da impugnação na mesma sequência de apresentação dos seus
itens.
1 Da alegada inaplicabilidade do arbitramento para exigência de IRPJ
Conforme relatado, a impugnante alegou, em síntese, que a fiscalização se valeu
de presunções, sem qualquer fundamento fático, conforme orientação do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais acerca das hipóteses de
arbitramento, com o intuito de tentar agravar a tributação imposta à Impugnante.
Não assiste razão à impugnante.
Em primeiro lugar, como optante pelo lucro presumido, a impugnante deveria
manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial e os
documentos que serviram de base para a escrituração comercial, excepcionando-
se a manutenção da escrituração comercial do período apurado se a impugnante
mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação
financeira, inclusive bancária, a teor do disposto no art. 527:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base
no lucro presumido deverá manter:
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
7
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica
que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária.
A impugnante alegou que retificou a sua escrituração contábil - ECD dos anos-
calendário de 2015 e 2016, de forma a observar dos métodos e critérios contábeis
vigentes em 31.12.2007, nos termos em que determinado pela fiscalização, de
forma a refletir a sua movimentação financeira, conforme constante em seus
extratos bancários.
Porém, ficou evidenciado nos autos que a impugnante fora intimada e reintimada
a corrigir a escrituração contábil fiscal (ECF) e a escrituração contábil digital (ECD)
desde 28/08/2019 (fls.142 a 144) e, mesmo assim, não foram escriturados as
entradas e saídas dos bancos nos quais a impugnante teve movimentação
financeira. Para entrada e saída de numerário, utilizou somente uma conta
“caixa”, que não contém todo o movimento financeiro do período. Por sua vez, a
impugnante não fez a escrituração individual dos pagamentos efetuados a
fornecedores, utilizando-se da conta “fornecedores diversos” em contrapartida à
conta “caixa” no último dia do ano (Fls. 199 a 201).
Constata-se, ainda, do relatório fiscal, que a impugnante não escriturou a ECF de
2015 e efetuou ajustes em sua escrituração contábil de valores inexistentes nos
extratos bancários para que o saldo contábil e o real tivessem o mesmo valor.
Em relação às transferências para a conta do sócio MARCOS SOUTO BRANDO
realizadas pela impugnante tinha dois objetivos: para que ele pagasse gastos da
impugnante e a título de adiantamento de dividendos, conforme declarado pela
própria impugnante (Fls. 429). Porém, na data da transferência, não se consignava
a que título estava sendo transferido, causando confusão patrimonial.
Além disso, a impugnante atribuiu como lucros distribuídos a Simone de Paschoal
Dario e a Hiram Simões Marques Junior valores que foram efetivamente pagos a
Marcos Souto Brando. Tais valores, quando do pagamento, foram contabilizados
na conta “1101030408 Adiantamento Marcos Brando”, no ativo.
Dessa forma, equivocou-se a impugnante ao afirmar que “nenhuma suposta falha
efetivamente impediu a fiscalização de identificar a movimentação financeira da
interessada, tampouco a sua base tributável”. Na verdade, a impugnante
confundiu a obrigação acessória de manter o Livro Caixa e os documentos que lhe
dão suporte (obrigação descumprida pela impugnante conforme restou
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
8
demonstrado nos autos) com a base de cálculo do IRPJ sobre a qual se aplica o
percentual de presunção no lucro presumido (receita bruta conhecida, nos termos
do art. 532 do RIR/99).
Portanto, ao descumprir as obrigações acessórias exigidas de todos os optantes
do lucro presumido estabelecidas pelo art. 527 do RIR/99, a fiscalização
corretamente desclassificou a escrituração da impugnante e procedeu ao
arbitramento do lucro do 4° trimestre de 2015 ao 4° trimestre de 2016, conforme
o disposto no art. 530, II, “a”, do RIR/99, a saber:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
(...)
Sobre o assunto, assim entendeu o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF (antigo Conselho de Contribuintes):
(...)
ARBITRAMENTO – PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO – LIVRO
CAIXA – FALTA DE APRESENTAÇÃO – a pessoa jurídica optante pela apuração do
IRPJ pelo lucro presumido se obriga a manter Livro Caixa, no qual deverá estar
escriturada toda a movimentação financeira.
(...)
(1o Conselho de Contribuintes / 1a. Câmara / ACÓRDÃO 101-95.852, sessão em
08.11.2006).
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse ponto.
2 Da alegada ausência de excesso de distribuição de lucros
Conforme relatado, a impugnante alegou, em síntese, que apurou os lucros
efetivamente auferidos em 2015 e 2016, a partir dos critérios e métodos vigentes
em 31/12/2007, e efetuou a sua distribuição aos sócios sem incidência de IRRF,
não havendo que se falar em qualquer excesso na distribuição de lucros.
Inicialmente, dispõe o art. 27 da IN RFB n° 1.397/2013:
Art. 27. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF):
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
9
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica; e
II - a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil fiscal
conforme art. 3o, que o lucro obtido com observância dos métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Já o art. 3° supracitado estabelece o seguinte:
Art. 3o A pessoa jurídica deverá manter escrituração contábil fiscal para fins do
disposto no art. 2o.
Parágrafo único. A escrituração de que trata o caput deverá ser composta de
contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, considerando os
métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária, vigentes em 31
de dezembro de 2007.
Cabe informar que em relação a 2015, a apuração realizada pela autoridade fiscal
(item 12.1 do relatório fiscal) demonstrou a existência de saldo ao final do
período de R$645.904,77 após a distribuição de lucros, não havendo, portanto,
tributação de IRRF.
Porém, em relação a 2016, a apuração realizada pela autoridade fiscal (item 12.2
do relatório fiscal) demonstrou que houve um excesso de lucros distribuídos no
valor de R$1.337.322,97, em 31/12/1996, uma vez que os saldos que se tornaram
lucros distribuídos estavam na conta corrente de Marcos Souto Brando e foram
apurados no último dia do ano.
A planilha trazida pela impugnante (item 50 da impugnação) para o ano-
calendário de 2016 considera regular a sua apuração do saldo inicial disponível e
do lucro nas primeira e segunda linhas respectivamente. Porém, conforme os
fundamentos deste voto no item anterior e amplamente demonstrado pela
autoridade tributária durante o procedimento fiscal, a escrituração contábil da
impugnante encontra-se irregular, sem amparo em documentação que suporte os
valores escriturados.
Dessa forma, mantém-se a tributação do IRRF sobre a parcela de R$1.337.322,97.
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse ponto.
3 Da alegada ausência de fundamentação legal para exigência do IRRF
Conforme relatado, nesse ponto a impugnante alega que a exigência de IRRF
sobre o excesso de distribuição de lucros não poderia ter como fundamento legal
o art. 61 da Lei n° 8.981/95.
Razão pela qual deve-se reconhecer a nulidade da integralidade do lançamento
do IRRF por vício material, nos termos do art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
10
Não assiste razão à impugnante.
Conforme os fundamentos deste voto no item anterior, houve distribuição de
valores ao sócio MARCOS SOUTO BRANDO, a título de dividendos, que excederam
o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que está sujeita a impugnante.
A contrário sensu do disposto no inciso II do art. 27 da IN n° 1.397/2013, esse
excesso representa recursos entregues ao sócio sem comprovação da sua causa,
hipótese de incidência do IRRF na forma do estabelecido no art. 61, §1°, da Lei n°
8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Em relação à alegação de que o IRRF sobre o excesso de distribuição de
dividendos trata-se de antecipação do imposto sobre a renda devido pelo sócio,
equivoca-se a impugnante porque, segundo o Parecer Normativo COSIT n°
1/2002, trata-se de retenção exclusiva na fonte, uma vez que a fonte pagadora (a
impugnante) substitui o contribuinte desde logo, quando surge a obrigação
tributária. Não se trata de retenção por antecipação do imposto que será
tributado posteriormente pelo contribuinte (sócio). Subsiste a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora, ainda que esta não tenha retido o imposto. Diz o
referido Parecer:
(...)
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
11
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora
para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
(...)
Portanto, o IRRF sobre a parcela excedente do valor distribuído ao sócio em 2016
não se trata de imposto retido como antecipação.
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse ponto.
4 Da alegada decadência do direito do Fisco para constituição do IRRF em 2015
Conforme relatado, a impugnante suscitou a decadência em relação à cobrança
do IRRF dos fatos geradores de 23/07/2015, 20/08/2015, 24/08/2015,
09/11/2015 e 23/11/2015, uma vez que houve pagamento antecipado do IRRF
nesse período, conforme confessado em DCTF (doc. 06).
De fato, conforme demonstrado na DCTF apresentada pela impugnante, constata-
se a existência de pagamento antecipado de IRRF, o que nos leva à contagem do
prazo decadencial nos termos do disposto no art. 150, §4°, do CTN, não
englobando fatos geradores anteriores a 25/11/2015, há mais de 5 anos da data
da notificação do auto de infração do IRRF, 25/11/2020.
Diante do exposto e conforme a jurisprudência do STJ, acolho a prejudicial de
decadência em relação à cobrança do IRRF dos fatos geradores de 23/07/2015,
20/08/2015, 24/08/2015, 09/11/2015 e 23/11/2015.
5 Da alegada comprovação da causa dos pagamentos efetuados em 2016
Conforme relatado, a impugnante alegou que o Fisco se utilizou de mera
presunção para concluir que a impugnante efetuou pagamentos sem causa, sem
apresentar qualquer comprovação para descaracterização dessa causa.
Inicialmente, cabe à autoridade fiscal o ônus de demonstrar a ocorrência de
pagamento, pressuposto inicial para se considerar configurada a hipótese de
incidência prevista no art. 61 da Lei n° 8.981/95. Nesse mesmo sentido,
transcreve-se a seguinte ementa de acórdão do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 1999
PAGAMENTO SEM CAUSA - CARACTERIZAÇÃO DO ATO - ÔNUS DA PROVA. A
caracterização pela fiscalização, mediante provas, de que ocorreu pagamento é
pressuposto material para o lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, de que
trata o caput do art. 61 da Lei 8.981/95 (Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF – Acórdão n° 1402-000.155)
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
12
Destarte, a autoridade fiscal constatou que a impugnante fez os pagamentos
informados na planilha do item 13.2 do relatório fiscal. Para os itens 244, 274, 280
e 291 da referida planilha, a impugnante não identificou os beneficiários dos
pagamentos e não comprovou a causa.
Quanto aos itens 252, 254, 256, 300 e 338, não foi comprovada a causa dos
pagamentos (item 13.11 do relatório fiscal).
Por sua vez, como esclarece a autoridade fiscal, somente é possível afastar a
incidência do imposto sobre a renda na fonte se ficar comprovada a inocorrência
das três situações previstas no art. 61 da Lei n° 8.981/95 (pagamento, pagamento
a beneficiários não identificados ou quando houver essa identificação, não for
comprovada a sua causa) de forma cumulativa. A falta de comprovação de
qualquer um dos elementos mencionados Lei é suficiente para se considerar
ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte (item 14.1.3 do relatório
fiscal).
Portanto, é da impugnante o ônus de caracterizar a causa e os beneficiários dos
pagamentos efetuados em 2016 para afastar a incidência do IRRF. Nesse mesmo
sentido, transcreve-se a seguinte ementa de acórdão do CARF:
IRRF. PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM
CAUSA.
A inteligência do comando legal que autoriza a incidência tributária do IRRF em
relação aos pagamentos não identificados, sem causa ou de operação não
comprovada exige, antes de qualquer coisa, que esteja assegurado a efetiva
realização do estipêndio, sobre o que tem a autoridade fiscal o ônus probandi.
Somente feito isso é que se poderá falar na presunção juris tantun, que comporta
a inversão do ônus da prova, no atinente à corroboração do recebedor do
pagamento ou à finalidade deste (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF – Acórdão n° 2802-000.282).
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse ponto.
6. Conclusão
Em face de todo o exposto, julgo procedente em parte a impugnação tão somente
para reduzir o imposto sobre a renda retido na fonte (IRRF) ao valor principal de
R$ 784.642,27, por ter acolhido a prejudicial de decadência em relação à cobrança
do IRRF dos fatos geradores de 23/07/2015, 20/08/2015, 24/08/2015,
09/11/2015 e 23/11/2015.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificado, em 9.1.2023, conforme AR de folha 1371, promoveu a
juntado do seu Recurso Voluntário de folhas 1374 a 1400, em 8.2.2023, assim redigido.
DAS RAZÕES PARA REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA
DO IRPJ
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
13
Da Inaplicabilidade do Arbitramento Ofensa ao artigo 142, do CTN
14. Inicialmente, vale esclarecer que a DRJ simplesmente acolheu os argumentos
apresentados pela fiscalização, para manter a autuação de IRPJ, entendendo
como correta a desclassificação da escrituração contábil da Recorrente, o que, por
si só, teria o condão de justificar o arbitramento do seu lucro do período do 4o
trimestre de 2015 ao 4o trimestre de 2016, com base na alínea ‘a’, do inciso II, do
artigo 530, do RIR/99 (vigente à época dos fatos).
15. A esse respeito, por questões de economia processual, a Recorrente faz
referência aos itens 15 a 42 de sua impugnação e apresenta, a seguir, apenas uma
síntese dos seus argumentos de defesa, os quais demonstram a nulidade do
lançamento de IRPJ em questão e, consequentemente, a necessidade de reforma
da decisão recorrida, em razão da incorreta apuração da base de cálculo desse
tributo, em verdadeira afronta ao artigo 142, do Código Tributário Nacional:
(i) as hipóteses que permitem o arbitramento do lucro estão taxativamente
previstas no artigo 47, da Lei no 8.981/95, que fundamenta o artigo 530, do
RIR/99 (vigente à época da ocorrência dos fatos geradores), e são cabíveis apenas
quando o contribuinte ou a autoridade fiscal se veem completamente
impossibilitados de realizar a apuração do lucro real ou presumido, conforme o
caso. Por se tratar, portanto, de situação extrema, nos termos da doutrina e
jurisprudência deste E. CARF, o arbitramento do lucro deve ser realizado apenas
quando estritamente necessário e sem critérios discricionários;
(ii) valendo-se de mera presunção, a fiscalização procedeu com o arbitramento do
lucro, considerando que supostas falhas nos lançamentos contábeis da
Recorrente seriam capazes de torná-los “imprestáveis” para fins de identificação
de sua efetiva movimentação financeira. Contudo, é certo que (a) a Recorrente
procedeu com retificação da sua ECD, dos anos-calendário de 2015 e 2016, de
forma a observar os métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007, nos
termos determinados pelas autoridades administrativas durante o procedimento
fiscal e de forma a refletir a sua movimentação financeira (conforme constante e
em seus extratos bancários) (cf. fls. 1308-1309); e que (b) a partir desses
documentos, a despeito de insistir na existência de supostas “falhas”, a
fiscalização foi, de fato, capaz de perfeitamente compreender e identificar as
transações registradas pela Recorrente, conforme detalhado no Relatório de
Auditoria Fiscal. Em outras palavras, nenhuma suposta falha efetivamente
impediu a fiscalização de identificar a movimentação financeira da Recorrente,
tampouco a sua base tributável;
(iii) tanto isso é verdade que a fiscalização apurou o imposto de renda a recolher,
com base no arbitramento do lucro, justamente pela aplicação dos 20% sobre a
receita bruta por ela apurada e registrada em seu razão contábil (cf. fls. 1312-
1320);
(iv) portanto, restou comprovado que eventuais equívocos na contabilidade da
Recorrente não teriam o condão de justificar a sua imprestabilidade e,
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
14
consequentemente, autorizar o arbitramento do lucro (até porque, de fato,
comprovou-se que a fiscalização conseguiu identificar a movimentação financeira
da Recorrente no período fiscalizado), o que evidencia a incorreta apuração da
base de cálculo do IRPJ exigido.
DO IRRF
PRELIMINARMENTE
Nulidade do Lançamento - Da Equivocada Indicação do Art. 61, da Lei no 8.981/95
como Fundamento Legal da Autuação - Cerceamento do Direito de Defesa
16. Nesse ponto, a decisão recorrida concluiu que o artigo 61, parágrafo primeiro,
da Lei no 8.981/95, seria a fundamentação legal correta do lançamento de IRRF
em decorrência do suposto excesso de distribuição de lucros pela Recorrente, na
medida em que “a contrário sensu do disposto no inciso II do art. 27 da IN n°
1.397/2013, esse excesso representa recursos entregues ao sócio sem
comprovação da sua causa”.
17. Contudo, tal entendimento não merece prevalecer.
18. Inicialmente, nesse caso, a fiscalização reconheceu a natureza dos valores
pagos pela Recorrente a seus sócios, qual seja, distribuição de lucros, tendo
pretendido a exigência de IRRF simplesmente por entender que, não tendo sido
observado o limite de distribuição de lucros previsto no inciso I, do artigo 27, da
Instrução Normativa RFB no 1.397/13, em razão da suposta imprestabilidade da
contabilidade da Recorrente, não se aplicaria a isenção de IRRF prevista em tal
dispositivo.
19. Da mesma forma, a decisão recorrida entendeu que “houve distribuição de
valores ao sócio MARCOS SOUTO BRANDO, a título de dividendos, que excederam
o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que está sujeita a impugnante” (grifos nossos).
20. E nem poderia ser diferente, afinal, em sua impugnação, a Recorrente
demonstrou que efetivamente apurou lucros suficientes para suportar a
distribuição de lucros por ela realizada a seus sócios.
21. Ou seja, tanto a fiscalização, quanto a decisão recorrida e a própria Recorrente
concordam que a causa do pagamento em questão foi a distribuição de
dividendos ao sócio.
22. Portanto, se a controvérsia existente diz respeito à aplicação da isenção de IR
aos dividendos distribuídos em excesso aos sócios e não há controvérsia quanto à
sua causa e aos seu beneficiário, não há como se sustentar a manutenção do IRRF
exigido, com fundamento no parágrafo primeiro, do artigo 61, da Lei no 8.981/95,
o qual apenas pode ser aplicado “aos pagamentos efetuados ou aos recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese de
que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991”.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
15
23. Ora, por qualquer ângulo que se analise a situação, há um claro erro na
fundamentação legal da exigência de IRRF, a qual não se suporta no parágrafo
primeiro, do artigo 61, da Lei no 8.981/95. Logo, resta claro que, diferentemente
do pretendido pela fiscalização (e ratificado pela DRJ), o referido dispositivo legal
não tem o condão de suportar a exigência do IRRF constituído nesses autos, de
modo que o lançamento questionado carece de fundamentação legal.
24. Nesse sentido, como o artigo 61, da Lei no 8.981/95 não poderia servir como
fundamento para autuação em questão, a interpretação correta do Parecer
Normativo COSIT n° 1/2002 deve ser no sentido de que o IRRF incidente sobre o
excesso de distribuição de dividendos corresponderia a mera antecipação do
imposto de renda devido pelo contribuinte – sócio da Recorrente.
25. A esse respeito, a decisão recorrida considerou que o Parecer Normativo
COSIT n° 1/2002 não seria aplicável, pois não se trataria de hipótese de
responsabilidade da fonte pagadora por antecipação, mas sim de retenção
exclusiva de fonte.
26. A Recorrente, contudo, discorda desse entendimento, visto que, como
amplamente demonstrado, o excesso na distribuição de dividendos não pode ser
tratado como um pagamento sem causa, nos termos do parágrafo primeiro, do
artigo 61, da Lei no 8.981/95, sendo certo, inclusive, que a própria fiscalização não
retirou a natureza de dividendos dos pagamentos efetuados pela Recorrente e
nem poderia.
27. Portanto, mantida a sua natureza de dividendos, mas não sujeita à isenção
prevista no artigo 10, da Lei no 9.249/1995, é certo que, diferentemente do
pretendido pela decisão recorrida, esse rendimento pago ao sócio estará sim
sujeito à retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, a título de
antecipação do tributo devido pelo contribuinte, o qual efetivamente possuía a
obrigação de apurar o imposto devido sobre esses rendimentos na sua declaração
de ajuste anual.
28. Ao indicar equivocamente a fundamentação legal para a exigência do IRRF
sobre tal distribuição de lucros em excesso, é certo que o lançamento deixou de
observar o disposto no artigo 10, inciso III, do Decreto no 70.235/72, o qual
expressamente prescreve que o auto de infração, por decorrer de uma atividade
administrativa vinculada, deve seguir alguns procedimentos, dentre eles a correta
indicação dos dispositivos legais infringidos que ensejaram a autuação fiscal.
29. É possível observar a partir do referido dispositivo legal que a ciência do
contribuinte em relação ao efetivo dispositivo legal eventualmente infringido
constitui pressuposto de validade do lançamento tributário justamente para dar
ao sujeito passivo a correta compreensão da obrigação tributária imputada.
Apenas dessa forma é que se pode assegurar ao sujeito passivo o pleno exercício
do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente - artigo 5°,
inciso LV, da Constituição Federal.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
16
30. Está claro que, ao assim proceder (incorreta indicação da fundamentação legal
da exigência do IRRF), a fiscalização (corroborada pela decisão recorrida) acabou
limitando o pleno exercício do direito de defesa da Recorrente, garantido
constitucionalmente.
31. Nesse passo, cabe destacar que a doutrina entende ser fundamental a
preservação do direito à ampla defesa também em procedimentos
administrativos, restando nulos os atos administrativos praticados com sua
violação. Seguindo esse entendimento, Lídia Maria Lopes Rodrigues Ribas leciona
que:
“O direito de defesa deve ser entendido como critério amplo, e não restrito,
preservando-se a ampla defesa sob pena de nulidade do processo. É um princípio
universal dos Estados de Direito, que não admite restrições à sua aplicação e nem
postergação, de sorte a permitir interpretação elástica, em nome dos direitos
fundamentais do cidadão.
Quando a Administração tiver de impor uma sanção, fazer um lançamento
tributário ou decidir a respeito de determinado interesse do particular, deve fazê-
lo num processo legal, regular, em que se proporcione ao contribuinte ou
responsável o direito de defesa.”
32. A violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
impõe o necessário reconhecimento da nulidade do auto de infração, com
fundamento no artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/726.
33. Inclusive, a jurisprudência administrativa da E. Câmara Superior de Recursos
Fiscais é clara no sentido de que a equivocada imputação do dispositivo legal
infringido importa em violação ao artigo 10, do Decreto no 70.235/72, e implica
no necessário reconhecimento da nulidade do lançamento.
34. E outro não poderia ser o entendimento da E. CSRF, dado que não se pode
retirar do contribuinte o mínimo de certeza acerca das infrações que lhe estão
sendo imputadas, sob pena de lhe retirar a possibilidade do pleno exercício do
direito de defesa.
35. Portanto, não resta dúvida de que o auto de infração de IRRF, por conter
grave vício relativo à equivocada indicação do dispositivo legal infringido para fins
de exigência de IRRF, violou o artigo 10, inciso III, do Decreto no 70.235/72,
prejudicando sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa pela
Recorrente, de modo que deve ser reformada a decisão recorrida que assim não
considerou, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72.
Da Comprovação da Causa dos Pagamentos - Autuação Fiscal Baseada em
Presunção – Violação ao Art. 142, do CTN
36. A DRJ entendeu, com base no parecer fiscal, que não teria sido comprovada a
causa e, para alguns casos, os beneficiários de determinados pagamentos
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
17
realizados pela Recorrente nos anos-calendário de 2015 e 2106. No entanto, a
Recorrente entende que tal alegação não merece prosperar.
37. A esse respeito, de início, cabe ressaltar que a Recorrente informou, durante o
procedimento fiscal e em sua impugnação, para quase a integralidade dos
pagamentos questionados, todos os seus beneficiários e a sua respectiva causa.
38. Contudo, de uma forma geral, a fiscalização, reiterada pela decisão recorrida,
utilizando-se de mera presunção, concluiu que tais pagamentos não teriam causa,
sem apresentar qualquer comprovação para descaracterização da causa dada pela
Recorrente.
39. Caso tivesse qualquer dúvida em relação às informações apresentadas e
entendesse pela necessidade de disponibilização de documentos/informações
não apresentados pela Recorrente, caberia à fiscalização ter procedido a nova
solicitação de documentos e não simplesmente ter alegado, sem fundamento e
adotando presunção, que os pagamentos não teriam causa.
40. Neste ponto, a decisão recorrida alegou que “somente é possível afastar a
incidência do imposto sobre a renda na fonte se ficar comprovada a inocorrência
das três situações previstas no art. 61 da Lei no 8.981/95 (pagamento, pagamento
a beneficiários não identificados ou quando houver essa identificação, não for
comprovada a sua causa) de forma cumulativa”.
41. Contudo, este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se manifestou
no sentido de que a comprovação da identificação do beneficiário do pagamento
já seria suficiente para afastar a cobrança do IRRF, nos termos do artigo 61, da Lei
no 8.981/1995.
42. Por ser esclarecedor, a Recorrente transcreve o brilhante voto vencedor
proferido pela Redatora Designada, a Conselheira Gisele Barra Bossa:
“A partir da leitura dos dispositivos acima, especificamente do artigo 61 da Lei no
9.891/1995, é possível identificar duas hipóteses para a cobrança de IRRF: (i)
pagamentos a beneficiários não identificados (caput) e (ii) pagamentos cuja
operação ou causa não for comprovada (prevista pelo §1o).
Infere-se também que, cabe ao contribuinte, e não as autoridades fiscais, o ônus
de comprovar/identificar os beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos
pagamentos.
Caso a escrituração contábil e fiscal não permita a identificação dos beneficiários
e o sujeito passivo não seja capaz de identificá-los, aplica-se o disposto no caput
do artigo 61 da Lei no 8.981/1995. Nesse caso, a cobrança de IRRF à alíquota de
35% é legítima em razão da impossibilidade de se apontar e tributar o verdadeiro
titular dos rendimentos. Sem a identificação do beneficiário não há como rastear
os pagamentos de forma a permitir que a autoridade fiscal apure eventual
omissão de receitas.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
18
Diante dessa circunstância fática, o Fisco deve demonstrar que o contribuinte se
recusou a identificar os beneficiários, ou ainda, que os beneficiários não são
idôneos, como é o caso de receptoras que sejam empresas de fachada.
De outra parte, na hipótese de os pagamentos serem efetuados para terceiros ou
sócios, acionistas ou titulares, deve-se averiguar a causa ou e efetiva ocorrência
da operação, conforme disposto no artigo 61, §1o, da Lei no 9.891/95.
Note-se que, a comprovação da causa ou operação dos pagamentos prevista
nesse dispositivo, não possui as mesmas exigências da comprovação de
necessidade no caso de glosa de despesas (artigo 299, do RIR3). Não se pode
confundir a não comprovação dos requisitos para fins de dedução dos dispêndios
(causa para glosa) com a inocorrência de causa ou da operação em si.
Uma vez identificado o beneficiário e demonstrada a ocorrência da operação
(efetivo pagamento), não há que se falar em incidência do IR-Fonte nos termos do
artigo 61, da Lei no 8.981/1995.
Diferente do caso da glosa de despesa, a natureza jurídica do pagamento não tem
relevância. Pouco importa se a causa do pagamento é ligada ou não a atividade da
empresa. Em se comprovando que existe uma causa ao pagamento, não se aplica
a tributação e IRRF prevista no 61, §1o, da Lei no 9.891/95.”
43. Assim, diferentemente do que alega a DRJ, segundo este E. Conselho, a
simples identificação do beneficiário do pagamento já seria suficiente para
determinar sua causa, sendo irrelevante a comprovação da efetiva prestação dos
serviços, se a causa do pagamento seria ligada ou não à atividade da empresa, ou,
ainda, se a causa seria lícita ou ilícita.
44. Concluir em sentido contrário seria permitir o absurdo lançamento com base
em presunção, importando em violação ao artigo 142, do Código Tributário
Nacional. Como já tratado nesta defesa, é certo que tal dispositivo legal impõe a
necessidade de verificação da efetiva ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
45. A verificação do fato gerador não deve estar pautada em mera presunção,
mas sim na verdade material, conforme ensinamentos de Aurélio Pitanga Seixas
Filho:
“Caso os fatos imponíveis sejam sonegados por quem os tenha praticado, deverão
ser investigados, descobertos e provados pelo Fisco, que não tem o direito de
fazer o acertamento do tributo com base em fatos inverídicos ou arbitrariamente
presumidos.
A investigação fiscal deverá descobrir os fatos imponíveis sonegados, podendo
constituir o crédito tributário com base em provas diretas ou indiretas, sendo que
nesta última hipótese, deverá apurar indícios concretos e reais, que indiquem
com bastante certeza jurídica os fatos relevantes para o acertamento e liquidação
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
19
do tributo. Portanto, ao Fisco cabe o DEVER DE PROVAR os fatos imponíveis
sonegados ou declarados erroneamente”
46. A decisão recorrida entendeu, ainda, que “é da impugnante o ônus de
caracterizar a causa e os beneficiários dos pagamentos efetuados em 2016 para
afastar a incidência do IRRF”.
47. O que a decisão recorrida deixou de destacar é que a Recorrente apresentou a
causa e os beneficiários dos pagamentos, o que foi, contudo, desconsiderado pela
fiscalização, que, apesar de ter o ônus da prova de que o fato gerador existe, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao prever em seu
artigo 373, inciso I, preferiu realizar o lançamento com base em presunções e sem
a comprovação do direito alegado, na esperança de que a eventual falha de
defesa do sujeito passivo termine por tornar válido esse lançamento.
48. A esse respeito, vale destacar que há muito a Câmara Superior de Recursos
Fiscais11, já se manifestou no sentido de que o ônus da prova, para a correta
apuração do fato gerador da obrigação tributária, é da fiscalização.
49. No presente caso, portanto, considerando que foi evidenciado que a
fiscalização não apresentou qualquer elemento de prova de que os pagamentos
realizados pela Recorrente não teriam causa, sendo certo, ainda, que, de acordo
com este E. CARF, a simples identificação do beneficiário de determinado
pagamento, por si só, já teria o condão de comprovar a sua causa, resta claro que
não houve a devida verificação do fato gerador da obrigação tributária, em
patente violação ao artigo 142, do Código Tributário Nacional, bem como aos
princípios da legalidade e da verdade material. Por essa razão, ao menos, deve ser
reformada a decisão recorrida, para que reste reconhecida a nulidade do
lançamento de IRRF por vício material insanável.
(ii.2)
MÉRITO
Da Ausência de Excesso de Distribuição de Lucros - Da Indevida Exigência de IRRF
sobre tais Dividendos
50. No que diz respeito ao lançamento de IRRF, entendeu a DRJ pela manutenção
da sua exigência sobre o suposto valor distribuído a título de lucros em excesso,
com fundamento no artigo 27, da Instrução Normativa no 1.397/1312,
meramente em razão da desconsideração da escrituração contábil da Recorrente.
51. Conforme tratado no item anterior deste recurso (o qual é integrado pelos
argumentos já trazidos pela Recorrente na sua impugnação de fls. 1246-1286),
fato é que eventuais inconsistências que existissem na sua contabilidade foram
devidamente corrigidas / retificadas durante o procedimento fiscal, conforme
solicitado pela própria fiscalização (cf. fls. 1308-1309), a qual observou os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007. Portanto, a contabilidade
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
20
apresentada pela Recorrente nos autos é, sem sobra de dúvida, regular, hábil,
idônea e suficiente.
52. Assim, dada a prestabilidade da contabilidade da Recorrente, não há que se
falar, ao contrário do alegado pela fiscalização e equivocadamente ratificado pela
DRJ, que, para fins de isenção do IRRF, a distribuição de lucros deveria ser
realizada no limite previsto no inciso I, do artigo 27, da Instrução Normativa RFB
no 1.397/13, qual seja: o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos
os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica.
53. Pelo contrário, considerando, repita-se, a observância pela Recorrente dos
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, estava ela
autorizada a distribuir os lucros efetivamente apurados, ainda que em montante
superior ao acima descrito, sendo que, nessa hipótese, essa parcela distribuída
em excesso também estará sujeita à isenção do IRRF, nos termos do inciso II, do
artigo 27, da Instrução Normativa RFB no 1.397/13.
54. Não por outra razão foi que a Recorrente, já em sede de impugnação,
demonstrou, por meio da planilha abaixo – cujas informações estão devidamente
lastreadas na documentação contábil (repita-se: regular, hábil, idônea e
suficiente) já apresentada nos autos deste processo administrativo, a inexistência
de qualquer excesso na distribuição de lucros. Confira-se:
55. Ora, considerando o valor do lucro efetivamente apurado pela Recorrente nos
anos-calendário de 2015 e 2016, bem como o montante de lucros distribuído para
os seus sócios, nos anos-calendário de 2015 e 2016, os quais foram registrados no
seu Livro Razão (fls. 1322) e considerados pela fiscalização, verifica-se que, em
31.12.2016, ao contrário do que entendeu a decisão ora recorrida, havia, sim,
lucro suficiente passível de distribuição. Com rigor, ainda restou apurado um
saldo remanescente de lucro disponível em 31.12.2016, no valor de R$
608.442,31.
56. Portanto, a Recorrente acertadamente apurou os lucros por ela efetivamente
auferidos nos anos-calendário de 2015 e 2016, a partir dos métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, e corretamente efetuou a sua
distribuição aos sócios sem a incidência de IRRF, não havendo que se falar em
qualquer excesso na distribuição de lucros, como indevidamente considerou a
fiscalização e foi mantido pela decisão ora recorrida.
57. Diante de todo o exposto, considerando a prestabilidade da sua contabilidade,
é certo que deve ser reformada a decisão recorrida para que seja reconhecida a
improcedência da exigência de IRRF, na medida em que restou comprovado não
haver qualquer excesso de distribuição de lucros pela Recorrente, já que
corretamente distribuído com observância do disposto no inciso II, do artigo 27,
da Instrução Normativa RFB no 1.397/13.
DO PEDIDO
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
21
58. Ante todo o exposto, a Recorrente requer o provimento do seu recurso
voluntário, para que seja reformada a decisão recorrida, sendo reconhecida a
nulidade dos lançamentos de IRPJ e de IRRF, sob pena de se admitir a violação ao
artigo 142, do Código Tributário Nacional.
59. E, subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade do lançamento, o
que se admite apenas para fins de argumentação, seja a decisão recorrida
reformada em razão da insubsistência do lançamento, tendo em vista que, diante
da regularidade da escrituração contábil fiscal da Recorrente, que era hábil a
comprovar que o lucro por ela obtido era suficiente para suportar a distribuição
realizada aos seus sócios, não há que se falar em excesso de distribuição, nos
termos do artigo 27, inciso I, da Instrução Normativa RFB no 1.397/73.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela contribuinte MARTHI – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.
As impugnações guardam a tempestividade fixada pelo art. 15 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF e
alterações posteriores, além de preencherem os demais requisitos de admissibilidade, cabendo
delas tomar conhecimento.
DAS INICIAIS
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto elas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da peça impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes (atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF) e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
22
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil – DRJ, ressalvada a
hipótese de edição de súmula administrativa, na forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972,
incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
Entendimento já de longa data conforme o Parecer Normativo CST no 390, de 1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em
processo fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão,
ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.
Em relação às decisões judiciais, não é demais ressaltar que os entendimentos
manifestados pelos Tribunais, ainda que superiores, sem embargo de sua respeitabilidade, não
vinculam, de per si, o julgamento administrativo, já que também não integram a legislação
tributária de que tratam os arts. 96 e 100 do CTN, ressalvada, naturalmente, a força impositiva das
súmulas vinculantes de que trata a Emenda Constitucional n° 45, de 2004, e das decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de
inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade (artigo 102, § 2°, da
CF/1988), inexistentes para o caso em apreço.
Ao final, mas não menos importante, em relação às decisões judiciais,
especificamente, há que se considerar que seus efeitos são estritos às partes, sem extensão a
terceiros, por força do que dispõe o art. 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil),
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Cumpre consignar que a atividade administrativa é plenamente vinculada ao
cumprimento das disposições legais. Além de vinculada, a atividade administrativa de lançamento
é obrigatória, conforme disciplina o art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional - CTN.
DO PROCEDIMENTO
Vale a pena repassar que, nos termos do RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL (fls. 25 a
46) a auditoria realizada em face da MARTHI - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO LTDA, doravante denominada Marthi, abrangeu os anos calendário de 2015 e
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
23
2016, resultando na constituição de crédito tributário por meio do arbitramento do lucro e de
pagamentos sem causa e a beneficiários não identificados, cujo fatos foram descritos naquele
relatório, esclarecendo que
2. No período do 4o trimestre de 2015 ao 4o trimestre de 2016 a Marthi terá seu
lucro arbitrado de ofício pelo fato de a escrituração do respectivo período ter
indícios de fraude, vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária, conforme o
disposto no artigo 530, II, “a” do RIR/1999.
3. A Marthi, que optou pelo lucro presumido no período, distribuiu lucro em valor
superior a base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Com
efeito, tendo em vista que o contribuinte terá seu lucro arbitrado, o valor
excedente à base de cálculo do lucro arbitrado subtraído dos tributos já citados
está sujeito à tributação prevista no artigo 61 § 1a da lei 8.981/1995.
4. Será demonstrado também nesse procedimento que a Marthi fez pagamentos
a terceiros e não comprovou os beneficiários e, no caso em que foram
comprovados os beneficiários, a Marthi não comprovou a causa do pagamento,
estando os valores, portanto, sujeito ao Imposto de Renda Retido na fonte
previsto no artigo 61 da Lei 8.981/95.
Pois bem.
DO LANÇAMENTO DE IRPJ
Como relatado, no período compreendido entre o 4o trimestre de 2015 e o 4o
trimestre de 2016 o lançamento de IRPJ realizou-se pela sistemática do lucro arbitrado, porque a
escrituração do respectivo período seria, em tese, imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive a bancária, conforme o disposto no artigo 530, II, “a” do
RIR/1999, assim relatado pela autoridade autuante:
DE TODO O EXPOSTO, com fulcro no artigo 530, II, “a”, do RIR/99, estou
procedendo ao arbitramento do lucro da Marthi do 4o trimestre de 2015 ao 4o
trimestre de 2016, pois:
9.1 A Marthi era optante pelo lucro presumido; Ao optar por este regime de
tributação, ela poderia distribuir, com isenção de IRPF, os valores concernentes ao
lucro presumido subtraído do valor do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
9.2 A Marthi distribuiu lucro acima do valor descrito no item 9.1 e, portanto,
deveria manter a escrituração contábil de acordo com as leis comerciais e fiscais
demonstrando que o lucro obtido foi maior que o determinado segundo as
normas para apuração da base de cálculo do lucro presumido (artigo 27, II, da IN
RFB 1397/2013).
9.3 Ficou evidente que a escrituração contábil feita pela Marthi desprezou
totalmente a boa prática contábil, revelou evidentes indícios de fraudes, contem
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
24
vícios, erros ou deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária.
9.4 Além disso, a Marthi não escriturou a ECF no AC 2015, o que também é
motivo de arbitramento segundo o disposto no artigo 130, VIII da IN RFB
1515/2014 e artigo 530, III do RIR/99 (Lei 8.981/1995, artigo 47, inciso III).
10 O percentual da base de cálculo do lucro arbitrado (IRPJ) é de 38,4%, segundo
o disposto no artigo 131, § 1o, IV, da IN RFB 1515/2014 e artigo 532 do RIR/99.
Adiante, quadro com os valores a tributar concernente ao lucro arbitrado.
10.1 As receitas de 2015 e a IRRF de todo o período foram extraídos da DIRF. As
receitas do ano de 2016 foram extraídas do SPED ECF.
Lembrando que tais incorreções se deram mesmo a Recorrente tendo a
oportunidade, por quatro ocasiões, a partir do momento em que restou comprovado que a ECD
de 2015/2016 não havia sido escriturada, de corrigi-las, conforme relatório fiscal:
6. Primeiramente, cabe discorrer que a Marthi não escriturou valores na ECD de
2015 e 2016. Concernente à ECF, ela foi entregue SEM LANÇAMENTOS em 2015 e
em 2016 não foi informado os valores distribuídos a título de lucros aos sócios.
Tais fatos foram consignados no termo de intimação 4 62 2019 de 28.AGO.2019
(doc. 9), no qual também ela foi intimada a reescriturar a ECD e a ECF, conforme
trecho adiante reproduzido:
6.1 A Marthi, por intermédio do termo de reintimação 5 62 2019 de 26.SET.2019
(doc. 12), foi reintimada a atender os citados quesitos contidos no termo descrito
no parágrafo anterior. Em 22.OUT.2019 foi novamente reintimada por intermédio
do termo 7 147 2019 (doc. 17).
6.2 Em 23.OUT.2019 os arquivos da ECD foram entregues via CD, consoante
resposta no doc. 19. O contribuinte alegou que não conseguiu transmitir o
arquivo ao sistema SPED, haja vista o decurso do prazo. Não foi retificada a ECF.
6.3 Em 30.OUT.2019 emiti o termo de intimação fiscal 8 147 2019 (doc. 20), no
qual foi consignado que a contabilidade entregue pelo contribuinte no curso da
auditoria estava em desacordo com as normas previstas na legislação, pois
continha escrituração genérica da conta CAIXA, na qual não constava toda a
movimentação financeira do período, não havia escrituração da conta bancos e
foram feitos lançamentos globais nos finais dos períodos.
6.4 Assim, a Marthi foi REINTIMADA (pela 4a vez) a reescriturar a contabilidade
dos anos calendários de 2015 e 2016 de acordo com a legislação comercial e fiscal
e, também, a apresentar os citados arquivos à fiscalização em forma digital,
conforme características descritas no termo de intimação fiscal 7 147 2019 de
22.OUT.2019 (doc. 17).
6.5 No mesmo termo o contribuinte foi REINTIMADO a retificar a ECF, conforme
constou no item 2.3 do termo de constatação e intimação fiscal 4 62 2019 de
28.AGO.2019 (doc. 9)
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
25
6.7 Após duas prorrogações concedidas (doc. 25 e doc. 28), o fiscalizado entregou
em 06.FEV.2020, os arquivos magnéticos da ECD (doc. 30). Declarou que não
conseguiu transmitir a escrituração ao sistema SPED devido ao fato de ter
expirado o prazo de retificação; declarou também que não conseguiu transmitir a
ECF.
6.8 Cabe frisar que a primeira intimação solicitando a correção da ECF e ECD
ocorreu em 28.AGO.2019 (doc. 9). Somente em 06.FEV.2020, quase seis meses
depois, foram entregues os arquivos contendo somente a ECD. Demonstrarei
adiante que, mesmo após a 2ocorreção, a contabilidade do fiscalizado está em
desacordo com as leis comerciais e fiscais.
(...)
7. Diversos lançamentos constantes nos extratos bancários não estão
devidamente contabilizados. Abaixo, como exemplo, está o quadro sinótico dos
saldos bancários constantes no arquivo contábil da Marthi e saldos reais
constantes no extrato bancário do Banco do Brasil (doc. 14, fls. 18 em diante):
(...)
8 Além das irregularidades já citadas, constatei que a Marthi transferia
regularmente valores à conta bancária pessoal de seu sócio, Marcos Souto
Branco, e este efetuava diversos pagamentos em nome da empresa. Tais
transferências eram contabilizadas na conta “1101030408 Adiantamento Marcos
Brando”. Segundo razão contábil da Marthi, tal conta tinha um saldo de R$
2.300.965,67 em 31/12/2015 e de R$ 4.471.929,54 em 31/12/2016 (item 5 do
termo 11 147 2020 – doc. 11).
Assim, restou para a fiscalização valer-se do arbitramento do lucro, com fulcro no
artigo 530, II, “a”, do RIR/99, no período compreendido entre o 4o trimestre de 2015 e o 4o
trimestre de 2016.
Por certo que a regra é o lançamento de acordo com o regime de tributação.
Contudo, há casos em que não é possível efetuar o lançamento de acordo com o
regime de tributação, ocasião em que a fiscalização pode determinar o imposto devido com base
no critério do lucro arbitrado.
Ou seja, o arbitramento nada mais é do que uma técnica de apuração da base
tributável, quando, entre outras situações, restar evidente que a escrituração contábil não guarda
a boa prática contábil ou revelar evidentes indícios de fraudes ou conter vícios, erros ou
deficiências que a tornaram imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive bancária.
A não escrituração da ECF, no caso dos autos no AC 2015, é motivo de arbitramento
segundo o disposto no artigo 530, III do RIR/99 (Lei 8.981/1995, artigo 47, inciso III).
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
26
Ou seja, no caso em tela o arbitramento do lucro decorreu exclusivamente do fato
de que o contribuinte, intimidado e reintimado a escriturar e/ou corrigir a sua escrituração, deixou
de fazê-lo na sua integralidade.
Nesta toada, nos autos o lançamento se dá por arbitramento, porque ausente
escrituração regular que permitisse outra forma de apuração e realiza-se em respeito ao princípio
da verdade material e da estrita legalidade.
Como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade
funcional, não compete à autoridade fiscal nem ao julgador administrativo, determinar outra
forma de proceder, quando os fatos se subsumem a norma, não sendo possível o desvio do seu
comando.
Ou seja, ante a desídia da Impugnante que deixou de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, o imposto devido teve que ser
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, conforme determina o art. 530, do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)
Nesse diapasão, a obrigação do contribuinte, se quiser manter-se dentro dos
regimes de apuração do lucro real e do lucro presumido, é a de manter a escrituração nos termos
da legislação comercial e fiscal (artigos 251 e 527 do RIR/99); e tal obrigação não é resultado de
mero formalismo legislativo, mas resultado do fato de que a apuração da matéria tributária,
naqueles regimes de tributação, é feita no âmbito, justamente, da escrituração, para depois ser
transcrita nas declarações a serem apresentadas ao órgão fazendário.
Vejamos que as receitas levadas à apuração do lucro arbitrado são de
conhecimento da Recorrente. Não se pode esquecer que os percentuais do lucro arbitrado estão
previstos em lei, e se o contribuinte não quiser se subordinar a eles deve cuidar de cumprir os
requisitos para poder permanecer dentro do lucro real.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
27
No tocante ao arbitramento, destacamos que conforme determinação expressa
pelo CTN (artigo 44) a base de cálculo do imposto de renda é o montante, real, arbitrado ou
presumido, da renda ou dos proventos tributáveis.
Assim também define o RIR/99, vejamos:
Art. 219. A base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei vigente na data
de ocorrência do fato gerador, é o lucro real (Subtítulo III), presumido (Subtítulo
IV) ou arbitrado (Subtítulo V), correspondente ao período de apuração (Lei no
5.172, de 1966, arts. 44, 104 e 144, Lei no 8.981, de 1995, art. 26, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 1o).
Assim, o lançamento, ao usar no cálculo da exigência o arbitramento, adota uma
forma de tributação prevista na legislação de regência.
E nem mesmo a apresentação posterior de documentos e da própria escrituração
teriam o condão de afastar o arbitramento do lucro, consoante mansa e pacífica jurisprudência
administrativa. A matéria, inclusive, se encontra há muito sumulada pelo atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Veja-se o enunciado da Súmula CARF no 59:
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Da simples leitura do enunciado supra, depreende-se claramente que nem mesmo a
apresentação a posteriori de documentos da escrituração ou mesmo a escrituração tem o condão
de invalidar o arbitramento do lucro promovido pela autoridade fiscal, revelando-se desarrazoada
as teses suscitadas pela Recorrente.
Com efeito, extrai-se do entendimento sumulado verdadeira proteção ao trabalho
fiscal, na medida em que inibe embaraço à fiscalização, consistente na negativa de atendimento às
sucessivas intimações fiscais, durante os trabalhos de auditoria.
Ora, a não apresentação de escrita contábil, bem como aquela escrituração que não
permite identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, impossibilita a apuração
do lucro real e, por consequência, a verificação se o contribuinte pagou o tributo devido conforme
o regime de tributação escolhido. Daí a autorização legal para o arbitramento do lucro.
É sabido, o ato administrativo de lançamento é um ato vinculado, exigindo-se para
sua validade o atendimento a certos pressupostos objetivos (no caso, a ocorrência das hipóteses
previstas em lei para o arbitramento do lucro) e subjetivos, (competência do agente etc.).
Todavia, uma vez atendidos esses pressupostos objetivos e subjetivos, isto é,
regularmente constituído, o crédito somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
28
suspensa ou excluída, nos casos previstos em lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob
pena de responsabilidade funcional.
Vejamos que não se pode admitir que a posterior apresentação documental, isto é,
o arrependimento, torne nulo o trabalho fiscal. Admitir-se o contrário, equivaleria a um
arbitramento condicional, não previsto em lei ou, ainda, implicaria em dizer-se que o ato
administrativo de lançamento ficaria sem efeito, quando o contribuinte, após autuado,
comprovasse possuir escrita e se dispusesse a apresentá-la, o que, convenhamos, por afrontar a
lógica e o bom senso, somente seria admissível se a lei expressamente o dissesse.
À luz das normas vigentes, não há lugar para qualquer regularização, uma vez
lavrado o Auto de Infração, e qualquer tentativa interpretativa em sentido contrário, além de ficar
desprovida de consistência jurídica, também não seria salutar do ponto de vista da política e
administração tributárias.
Nem mesmo as Declarações apresentadas após o início do procedimento fiscal
teriam o condão de alterar o lançamento, porque o entendimento consolidado no âmbito deste e.
CARF, por meio da Súmula CARF no 33, é de que as mesmas não produzem quaisquer efeitos sobre
o lançamento de ofício:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeito, pois, as razões de Recorrente.
DO IRRF
DAS PRELIMINARES
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A Recorrente alegou que a exigência de IRRF sobre o excesso de distribuição de
lucros não poderia ter como fundamento legal o art. 61 da Lei n° 8.981/95. Razão pela qual deve-
se reconhecer a nulidade da integralidade do lançamento do IRRF por vício material, nos termos
do art. 59, II, do Decreto n° 70.235/72.
26. A Recorrente, contudo, discorda desse entendimento, visto que, como
amplamente demonstrado, o excesso na distribuição de dividendos não pode ser
tratado como um pagamento sem causa, nos termos do parágrafo primeiro, do
artigo 61, da Lei no 8.981/95, sendo certo, inclusive, que a própria fiscalização não
retirou a natureza de dividendos dos pagamentos efetuados pela Recorrente e
nem poderia.
Pois bem.
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
29
Em que pese o seu bem elaborado Recurso Voluntário, as razões ali expostas não
têm o condão de afastar o lançamento realizado.
Vejamos que, no caso concreto, o que se está tributando é o excesso da distribuição
dos dividendos ao sócio MARCOS SOUTO BRANDO, excesso este que, conforme o disposto no
inciso II do art. 27 da IN n° 1.397/2013, representa recursos entregues ao sócio sem comprovação
da sua causa, e, portanto, hipótese de incidência do IRRF na forma do estabelecido no art. 61, §1°,
da Lei n° 8.981/95:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
Assim, rejeitam-se as alegações produzidas neste ponto., pois não houve equívoco
na fundamentação legal para a exigência do IRRF sobre tal distribuição de lucros em excesso.
DOS PAGAMENTO SEM CAUSA
A Recorrente defendeu a nulidade do lançamento, porque a fiscalização não teria
apresentado qualquer elemento de prova de que os pagamentos realizados não teriam causa.
Sem razão a Recorrente.
A jurisprudência administrativa reconhece que cabe à autoridade fiscal o ônus de
demonstrar a ocorrência de pagamento, pressuposto inicial para se considerar configurada a
hipótese de incidência prevista no art. 61 da Lei n° 8.981/95.
Assim, em sintonia com a mansa jurisprudência a autoridade autuante constatou
que a impugnante fez os pagamentos informados na planilha do item 13.2 do relatório fiscal. Para
os itens 244, 274, 280 e 291 da referida planilha, a impugnante não identificou os beneficiários dos
pagamentos e não comprovou a causa. Quanto aos itens 252, 254, 256, 300 e 338, não foi
comprovada a causa dos pagamentos (item 13.11 do relatório fiscal).
Por sua vez, como esclarece a autoridade fiscal, somente é possível afastar a
incidência do imposto sobre a renda na fonte se ficar comprovada a inocorrência das três
situações previstas no art. 61 da Lei n° 8.981/95 (pagamento, pagamento a beneficiários não
identificados ou quando houver essa identificação, não for comprovada a sua causa) de forma
cumulativa. A falta de comprovação de qualquer um dos elementos mencionados Lei é suficiente
para se considerar ocorrido o fato gerador do imposto de renda na fonte (item 14.1.3 do relatório
fiscal).
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
30
Vejamos, naquilo que nos interessa, o relatório fiscal, que corrobora suas
conclusões trazendo jurisprudência administrativa:
13 Por intermédio do termo de intimação fiscal de 28.AGO.2019 (doc. 9), a Marthi
foi devidamente intimada a apresentar os extratos de suas contas bancárias de
2015 e 2016.
13.1 Ato contínuo, a Marthi apresentou os extratos (doc. 14). Após análise dos
documentos, emiti o termo de constatação e intimação fiscal 8 149 2019, de
30.OUT.2019 (doc. 20), e seu anexo II (doc. 22), no qual constou um rol de valores
que foram debitados em suas contas bancárias. O contribuinte foi devidamente
intimado a justificar e comprovar o motivo pela qual fez os citados pagamentos.
13.2 Em resposta (doc. 31, fls. 7/8), a Marthi apresentou comprovação de parte
dos valores constantes no rol do anexo II do termo 8 149 2020 (doc. 22). Para os
pagamentos adiante relacionados, a Marthi não comprovou o motivo e, em
alguns casos, não identificou os beneficiários:
13.2.1 Adiante, justificativa apresentada pela Marthi para os pagamentos
efetuados constantes no quadro anterior. Em nenhum deles foi apresentado a
documentação comprobatória. As justificativas estão no doc. 31, fls. 7/8:
a) Item 244: documentação não localizada
b) item 252: aquisição de peças para veículos
c) item 254: documentação não localizada
d) item 256: documentação não localizada
e) item 274: não apresentou o nome do beneficiário e nem o motivo do
pagamento
f) item 280: não apresentou o nome do beneficiário e nem o motivo do
pagamento
g) item 291: não apresentou o nome do beneficiário e nem o motivo do
pagamento
h) item 300: documentação não localizada
i) item 338: aquisição de equipamentos eletrônicos
13.3 No que tange à contabilização, nota-se adiante que todos, exceto o item 338,
foram contabilizados como despesas:
13.4 Por intermédio do termo 11 147 2020 (doc. 32), em seu item 7, a Marthi foi
REINTIMADA a justificar e comprovar os motivos dos pagamentos listados no
anexo III do citado termo (doc. 35). Em resposta, apresentou os documentos 41 a
50, mas não respondeu a esse item específico da intimação.
13.5 Dando continuidade aos trabalhos, intimei alguns dos beneficiários dos
pagamentos, conforme adiante descrito:
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
31
13.5.1 Fênix Comércio Varejista e Atacadista Artigos Alimentícios Ltda (nova razão
social de Marlu de São Gonçalo Veículos): termo 1 99 2020 (doc. 77). A
correspondência foi devolvida (doc. 78) com a observação dos correios: “mudou-
se”. Ato contínuo, intimei o responsável no CNPJ (doc. 79). Em que pese ter sido
recebida (doc. 80), a intimação não foi atendida.
13.5.2 Evanildes Pereira da Silva: termo 1 21 2020 (doc. 56); o AR foi devolvido
(doc. 58), com a anotação dos correios: “desconhecido”.
13.5.3 José Maria da Silva: termo 1 12 2020 (doc. 57); o AR foi devolvido (doc. 59)
com a anotação dos correios: “desconhecido”
13.5.4 Paulo Costa Pisão: termo 1 106 2020 (doc. 67); em resposta (doc. 69)
declarou que nada recebeu da empresa. Porém, para melhor esclarecer os fatos,
emiti o termo 2 106 2020 (doc. 70), no qual constou:
13.5.5 Essa correspondência foi devolvida duas vezes (doc. 71 e 72) com a
observação dos correios: “não procurado”
13.6 Styllus Comercio Eletrônico Ltda: termo de intimação 1 100 2020 (doc. 73); a
correspondência foi devolvida (doc. 74) com a observação dos correios “mudou-
se”; a intimação foi enviada ao responsável pela empresa no CNPJ e novamente
foi devolvida (doc. 76), também com a observação: “mudou-se”.
13.7 Em consulta ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI)
constatei que Evanildes Pereira da Silva, em conjunto com José Maria da Silva,
vendeu um imóvel em 29.09.2015. Segundo a DOI, a operação foi de R$
200.000,00. Vale salientar que Evanildes recebeu da Marthi R$ 167.500,00 em
20.08.2015 e, quatro dias depois, José Maria da Silva recebeu da Marthi R$
112.500,00 em 24.08.2015, totalizando R$ 280.000,00.
13.8 Tendo em vista a proximidade das datas e valores e que, portanto, haveria
grande possibilidade de a operação guardar relação com os valores pagos pela
Marthi a Evanildes e José Maria, emiti ofício ao Cartório do Gama (DF) – doc. 60,
solicitando a cópia da escritura da transação de compra e venda.
13.9 Em resposta (doc. 61), o cartório enviou a escritura do imóvel (doc. 61), no
qual consta que o comprador foi Adelson Brandão Costa, CPF 858.364.781-04. Ato
contínuo, foi enviado a Adelson o termo de intimação 1 32 2020 (doc. 65), no qual
ele foi inquirido acerca da operação.
13.9.1 O aviso de correspondência retornou (doc. 64), com a observação dos
correios (não procurado). Foi enviado correspondência ao endereço do imóvel
adquirido por Adelson (doc. 65). Em que pese ter sido recebido (doc. 66), não
houve resposta.
13.10 Cabe frisar que, em relação aos demais pagamentos, a Marthi não
identificou o beneficiário. Em relação a Antônio L Tavares, a Marthi não apontou o
documento de identificação. Com efeito, não foi possível efetuar diligências para
esclarecer os motivos dos pagamentos.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
32
13.11 Com efeito, à vista do que foi narrado, ficou claro que a Marthi fez os
pagamentos constantes no parágrafo 6 deste relatório. Para os itens 244, 274,
280 e 291 não comprovou os beneficiários dos pagamentos e, também, a causa.
Concernente aos itens 252, 254, 256, 300 e 338 não foi comprovada a causa dos
pagamentos.
13.12 Em que pese o esforço da fiscalização, intimando diversos beneficiários, não
foi possível esclarecer o motivo dos citados pagamentos.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA.
14 Agora, torna-se necessário saber quais são os efeitos tributários gerados em
razão desses pagamentos, haja vista ser inquestionável o benefício de outrem
com as quantias despendidas pela empresa. Assim, faz-se necessário analisar os
aspectos materiais previstos no artigo 61 da Lei 8.981/95, que trata sobre a
incidência do imposto de renda na fonte, transcrito a seguir:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.”
14.1 Extraem-se do referido artigo os seguintes mandamentos:
14.1.1 O primeiro ponto a ser observado é em relação ao regime de retenção na
fonte. No caso, exclusivamente na fonte. Existem dois regimes de retenção na
fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto. Como
já se posicionou a COSIT, Parecer Normativo COSIT No 1, de 24 de setembro de
2002, no regime exclusivamente na fonte a fonte pagadora substitui o
contribuinte desde logo, quando surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é
exclusiva da fonte pagadora (age como responsável pela obrigação tributária, art.
121, II, do Código Tributário Nacional - CTN), embora quem arque
economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte;
14.1.2 A incidência do imposto de renda na fonte só ocorre se houver pagamento
ou transferência de recursos pela pessoa jurídica a terceiros, ou a seus sócios, ou
a seus acionistas ou seus titulares. No momento do pagamento é que se
concretiza a situação prevista na Lei. Portanto, o pagamento ou a transferência de
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
33
recursos é o primeiro pressuposto para se considerar configurada a hipótese de
incidência prevista no referido artigo;
14.1.3 Além do pagamento ou da transferência de recursos, é necessária a
ocorrência de pelo menos um dos demais elementos materiais previstos no artigo
61 da Lei 8.981/95, ou seja, a existência de pagamentos a beneficiários não
identificados; ou, quando houver essa identificação, não for comprovada a
operação ou a causa do pagamento. Esses demais pressupostos são diversos e
não cumulativos, ou seja, basta a ocorrência de um deles para que se tenha
materializado o fato gerador do imposto de renda na fonte;
14.2 Por sua vez, somente é possível afastar a incidência do imposto de renda na
fonte se ficar comprovada a inocorrência das três situações previstas na Lei de
forma cumulativa. A falta de comprovação de qualquer um dos elementos
mencionados no parágrafo anterior é suficiente para se considerar ocorrido o fato
gerador do imposto de renda na fonte.
14.3 Deve-se entender, aqui, que operação e causa se referem, ambas, ao fato
motivador de um determinado pagamento (por exemplo, a aquisição de
determinado bem ou a remuneração por um serviço prestado). Ou seja, seriam
aqueles o fato gerador de uma obrigação de pagar.
14.4 O pagamento seria a quitação por parte do devedor da dívida contraída.
Assim, a comprovação da existência da obrigação deve ser efetuada, em cada
caso, com os elementos característicos à operação praticada. Nos casos em que
não ficar comprovada a efetiva prestação dos serviços e/ou a efetiva entrega de
produtos supostamente comercializados, mas havendo o pagamento, quer por
caixa, quer por banco ou outra forma, haverá a incidência do imposto de renda na
fonte de que trata o artigo 61 da Lei no 8.981/95.
14.5 Reitera-se que, em que pese os pagamentos terem sido efetuados, não se
identificou a causa do pagamento e, alguns casos, não foram identificados os
beneficiários.
14.6 A seguir listo algumas decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF (antigo Conselho de Contribuintes) que convalidam o entendimento
aqui exarado:
IR-FONTE - PAGAMENTO SEM CAUSA - Fica sujeito à incidência do imposto de
renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pela
pessoa jurídica ou o recurso entregue a terceiros, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento
resultar em redução do lucro líquido da empresa. Nos termos do § 3° do artigo 61
da Lei n° 8.981/1995, o valor pago será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Recurso negado. (1o Conselho de Contribuintes / 2a. Câmara / ACÓRDÃO 102-
48.621 em 14.06.2007. Publicado no DOU em: 14.02.2008).
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
34
PAGAMENTO SEM CAUSA – CARACTERIZAÇÃO DO ATO – ÔNUS DA PROVA – A
caracterização pela fiscalização, mediante provas, de que ocorreu pagamento é
pressuposto material para o lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, de que
trata o caput do artigo 61 da Lei 8.981/95. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF – 1a Seção - 2a Turma da 4a Câmara / ACORDÃO 1402-00.155 em
06/04/2010. Publicado no DOU em 01/02/2011.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO – Em se
tratando de fato jurídico-tributário cuja tributação é condicionada a
procedimento de ofício da autoridade fiscal, não há que se falar em atividade de
lançamento por parte do contribuinte, sujeito à aplicação do prazo decadencial
estabelecido no artigo 150 do CTN, pelo qual se homologa a atividade,
independentemente da natureza do tributo. Se o contribuinte contabiliza
pagamentos que pela natureza não estariam sujeitos à retenção do IR-Fonte,
porém, a fiscalização logra comprovar que os valores tiveram outra destinação,
essa sim sujeita a tributação (pagamentos sem causa), o lançamento só pode se
dar de ofício, à luz do artigo 149 do CTN, sendo que o prazo decadencial é o
definido no artigo 173, inciso do mesmo Código. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF – 1a Seção - 2a Turma da 4a Câmara / ACORDÃO 1402-
00.155 em 06/04/2010. Publicado no DOU em 01/02/2011.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO SEM CAUSA – A
inteligência do comando legal que autoriza a incidência tributária do IRRF em
relação aos pagamentos não identificados, sem causa ou de operação não
comprovada urge, antes de qualquer coisa, que esteja assegurada a efetiva
realização do estipêndio, sobre o que tem a autoridade fiscal o ônus probandi.
Somente feito isso é que, se poderá falar na presunção juris tantum, que
comporta a inversão do ônus da prova, no atinente à corroboração do recebedor
do pagamento ou à finalidade deste. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF – 2a Seção - 2a Turma Especial / ACORDÃO 2802-00.282 em 10/05/2010.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA – É
procedente o lançamento do imposto de renda na fonte quando constatada a
saída de numerário suportado em documentos inidôneos, caracterizando
pagamento sem causa a beneficiário não identificado. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF – 1a Seção - 2a Turma da 3a Câmara / ACORDÃO 1302-
00.210 em 12/03/2010.
14.7 De tudo o que foi exposto, estou tributando os valores pagos pela Marthi,
dos quais a empresa não comprovou os motivos dos pagamentos e, em alguns
casos, também não identificou o beneficiário da operação.
Vejamos que a fiscalização concluiu pela existência de pagamentos sem causa e
pagamentos realizados a beneficiário não identificado, não haver dúvidas acerca da aplicabilidade
do art. 61 da Lei no 8.981/95, segundo o qual provada a efetiva entrega de recursos ou de
pagamentos a um terceiro, sem que a contrapartida da operação ou causa reste comprovada, ou
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
35
ainda sem a indicação do beneficiário, se sujeita à incidência do Imposto de Renda exclusivamente
na fonte, in verbis:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
Da leitura do dispositivo legal supra, depreende-se que a norma determina que a
pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros, contabilizados ou não, cuja operação
ou causa ou o beneficiário não comprove mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitar-se-á à
incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%.
DO MÉRITO
Sustentou a Recorrente que não teria havido excesso de dividendos porque
.... eventuais inconsistências que existissem na sua contabilidade foram
devidamente corrigidas/ retificadas durante o procedimento fiscal, conforme
solicitado pela própria fiscalização (cf. fls. 1308-1309), a qual observou os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31.12.2007. Portanto, a contabilidade
apresentada pela Recorrente nos autos é, sem sobra de dúvida, regular, hábil,
idônea e suficiente.
De modo que, no se entender, dada a prestabilidade da sua contabilidade, não
haveria que se falar, “...que, para fins de isenção do IRRF, a distribuição de lucros deveria ser
realizada no limite previsto no inciso I, do artigo 27, da Instrução Normativa RFB no 1.397/13, qual
seja: o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que
estiver sujeita a pessoa jurídica”.
56. Portanto, a Recorrente acertadamente apurou os lucros por ela efetivamente
auferidos nos anos-calendário de 2015 e 2016, a partir dos métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, e corretamente efetuou a sua
distribuição aos sócios sem a incidência de IRRF, não havendo que se falar em
qualquer excesso na distribuição de lucros, como indevidamente considerou a
fiscalização e foi mantido pela decisão ora recorrida.
Pois bem.
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
36
As razões trazidas neste ponto não podem ser levadas a cabo, porque o
arbitramento realizado foi mantido na sua totalidade, caindo por terra o argumento principal da
Recorrente de que teria acertadamente apurado os lucros.
Ademais, neste ponto, ante todas as argumentações trazidas pela Recorrente é de
manter a decisão exarada no Acórdão no 101-014.425 (fls. 1348/1359), proferido pela 2a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que encontra-se perfeitamente motivado
de forma explícita, clara e congruente e em harmonia com a legislação tributária, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e §12 do art. 114 do Anexo do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023).
Conforme relatado, a impugnante alegou, em síntese, que apurou os lucros
efetivamente auferidos em 2015 e 2016, a partir dos critérios e métodos vigentes
em 31/12/2007, e efetuou a sua distribuição aos sócios sem incidência de IRRF,
não havendo que se falar em qualquer excesso na distribuição de lucros.
Inicialmente, dispõe o art. 27 da IN RFB n° 1.397/2013:
Art. 27. No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, a título de lucros, sem incidência do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF):
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica; e
II - a parcela dos lucros ou dividendos excedente ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil fiscal
conforme art. 3o, que o lucro obtido com observância dos métodos e critérios
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007 é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Já o art. 3° supracitado estabelece o seguinte:
Art. 3o A pessoa jurídica deverá manter escrituração contábil fiscal para fins do
disposto no art. 2o.
Parágrafo único. A escrituração de que trata o caput deverá ser composta de
contas patrimoniais e de resultado, em partidas dobradas, considerando os
métodos e critérios contábeis aplicados pela legislação tributária, vigentes em 31
de dezembro de 2007.
Cabe informar que em relação a 2015, a apuração realizada pela autoridade fiscal
(item 12.1 do relatório fiscal) demonstrou a existência de saldo ao final do
período de R$645.904,77 após a distribuição de lucros, não havendo, portanto,
tributação de IRRF.
Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.583 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720071/2020-27
37
Porém, em relação a 2016, a apuração realizada pela autoridade fiscal (item 12.2
do relatório fiscal) demonstrou que houve um excesso de lucros distribuídos no
valor de R$1.337.322,97, em 31/12/1996, uma vez que os saldos que se tornaram
lucros distribuídos estavam na conta corrente de Marcos Souto Brando e foram
apurados no último dia do ano.
A planilha trazida pela impugnante (item 50 da impugnação) para o ano-
calendário de 2016 considera regular a sua apuração do saldo inicial disponível e
do lucro nas primeira e segunda linhas respectivamente. Porém, conforme os
fundamentos deste voto no item anterior e amplamente demonstrado pela
autoridade tributária durante o procedimento fiscal, a escrituração contábil da
impugnante encontra-se irregular, sem amparo em documentação que suporte os
valores escriturados.
Dessa forma, mantém-se a tributação do IRRF sobre a parcela de R$1.337.322,97.
Diante do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse ponto.
Assim, rejeitam-se as alegações trazidas neste ponto.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário, para rejeitar as preliminares
suscitadas e no mérito negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 1454
DF CARF MF
Original